Tribunal: TJMT
Processo: 1023846-80.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023846-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGO DA SILVA - CPF: 017.679.061-61 (INTERESSADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (INTERESSADO), 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKELLY OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 703.629.021-86 (VÍTIMA), E. O. D. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023846-80.2022.8.11.0000

INTERESSADO: VALDINEI RODRIGO DA SILVA, CHRISTIANO CESAR DA SILVA

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO – PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023846-80.2022.8.11.0000

INTERESSADO: VALDINEI RODRIGO DA SILVA, CHRISTIANO CESAR DA SILVA

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Valdinei Rodrigo da Silva
, que
teve
a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e ameaça (art. 217-A,
caput
, c/c o art. 226, II, e art. 215-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, e art. 147, todos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Rosário Oeste.

Sustenta que não há fundamentação para a custódia processual, uma vez que o juízo deixou de demonstrar a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser primário e possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP].

Ressalta que, no decorrer da persecução penal, houve fato novo relevante ao deslinde da controvérsia, qual seja,
“a vítima Erikelly, atualmente maior de idade, foi até o cartório de registros e notas da Comarca de Rosário Oeste – MT, 2º Tabelionato, declarar, via ata notarial, que mentiu sobre as acusações imputadas ao paciente, requerendo a exclusão do feito em relação a sua pessoa”
, circunstância que não foi sopesada pelo juízo
a quo.

Além disso, destaca que a prisão foi decretada em novembro de 2021, com o feito em investigação desde maio de 2020 – há mais de 550 dias –,
“sem que o juízo marcasse audiência de instrução e julgamento no intuito de aprofundar nos fatos, provas e chegar à conclusão se o paciente é culpado ou inocente”
, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

O julgamento, ocorrido em 15-12-2022, foi anulado em razão do provimento dos embargos de declaração interposto pelo impetrante, uma vez que, havendo requerimento expresso para a sustentação oral, não foi ele intimado.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023846-80.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Valdinei Rodrigo da Silva
, por ordem do juízo da Comarca de Rosário Oeste, dentro da ação penal n. 1001694-10.2020.8.11.0032, na qual o beneficiário foi denunciado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e ameaça (art. 217-A,
caput
, c/c o art. 226, II, e art. 215-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, e art. 147, todos do CP), perpetrado em face de Erikelly Oliveira de Almeida e Eliziane Oliveira de Almeida.

Colho de excertos da exordial acusatória:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, durante o período de 2016 a 12 de julho de 2017, na residência localizada no BairroNossa Senhora Aparecida, neste Município de Rosário Oeste/MT, VALDINEI RODRIGO DA SILVA, vulgo “PACAETANO”, CPF 017.679.061-61, qualificado à Num. 46427064 - Pág. 34/36, prevalecendo-se das relações domésticas e íntima de afeto, com intuito de satisfazer sua lascívia, praticou, por diversas vezes, atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a sua enteada Erikelly Oliveira de Almeida, nascida em 13/07/2003, menor de 14 (catorze) anos na data dos fatos.

Narram os autos ainda que, entre o período de 13 de julho a junho de 2019, na residência localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste Município de Rosário Oeste/MT, VALDINEI RODRIGO DA SILVA, vulgo “PACAETANO”, CPF 017.679.061-61, qualificado à Num. 46427064 - Pág. 34/36, prevalecendo-se das relações domésticas e íntima de afeto, com intuito de satisfazer sua lascívia, praticou, por várias vezes, contra sua enteada Erikelly Oliveira de Almeida, nascida em 13/07/2003, menor de 18 anos, atos libidinosos sem sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Consta, ainda, que durante os anos de 2016 a 18 de maio de 2020, na residência localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste Município de Rosário Oeste/MT, VALDINEI RODRIGO DA SILVA, vulgo “PACAETANO”, CPF 017.679.061-61, qualificado à Num. 46427064 - Pág. 34/36, prevalecendo-se das relações domésticas e íntima de afeto, com intuito de satisfazer sua lascívia, praticou, por pelo menos quatro vezes, atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a sua enteada Eliziane Oliveira de Almeida, que possuía apenas 10 anos de idade na data que cessou os fatos.

No mesmo período descrito acima, na residência localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste Município de Rosário Oeste/MT, VALDINEI RODRIGO DA SILVA, vulgo “PACAETANO”, CPF 017.679.061-61, qualificado à Num. 46427064 - Pág. 34/36, prevalecendo-se das relações domésticas e íntima de afeto, por pelo menos quatro vezes, ameaçou de causar mal injusto e grave à sua enteada Eliziane Oliveira de Almeida, menor de 14 anos na data dos fatos, para que ela não relevasse os atos libidinosos praticados por ele.

Segundo se apurou, desde o ano de 2016, o denunciado convivia com Elizane de Oliveira Basto, genitora das vítimas, ocasião que se aproveitou da relação doméstica e íntima de afeto para praticar atos libidinosos diversos de conjunção carnal com as vítimas Erikelly Oliveira de Almeida e Eliziane Oliveira de Almeida.

Narram os autos que, desde o ano de 2016, o denunciado por diversas vezes passou lascivamente as suas mãos nas pernas e nádegas da vítima Erikelly Oliveira de Almeida, quando ela era ainda menor de 14 anos de idade, cessando apenas os atos libidinosos em 2019, quando a vítima com 16 anos de idade, saiu da residência para morar com outra pessoa.

Apurou-se, ainda, que desde o ano de 2016 a 18 de maio de 2020, o denunciado, em duas oportunidades, aproveitou-se que sua companheira estava dormindo, adentrou no quarto que estava a vítima Eliziane Oliveira de Almeida, deitou ao seu lado e passou as suas mãos lascivamente por todo corpo da criança, em suas pernas, peito, nádegas e pescoço.

Não satisfeito, no período supramencionado, em duas ocasiões, a criança Eliziane Oliveira de Almeida estava do lado de fora da residência, quando o denunciado passou as suas mãos pelo seu corpo e a beijou lascivamente.

Após os atos libidinosos, o denunciado ameaçava a vítima Eliziane Oliveira de Almeida, para que não revelasse os fatos praticados por ele.

No dia 18 de maio de 2020, a vítima não aguentando mais sofrer violências sexuais e psicológica, dirigiu-se até a residência de sua avó e contou para sua irmã Erikelly, que o denunciado havia tentado beijála e passado as mãos em suas nádegas”.

Segundo se depreende dos autos, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com lastro na garantia da ordem pública, assim fundamentando:

“[...] O decreto da preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, verificada a hipótese do CPP, art. 313 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares – CPP, art. 312, caput e §§.

A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue praticando crimes, a conveniência da instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta pela sentença seja cumprida, exigência do CPP, art. 312.

Há requerimento, prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§.

A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti - resulta do Boletim de Ocorrência nº 2020.119433, Relatório de Investigação nº 84/2020 e das declarações perante a Autoridade Policial e da vítima Eliziane Oliveira de Almeida, colhidas em sede de depoimento especial (autos nº 1000644-46.2020.8.11.0032).

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum libertatis – decorre dos indícios de que o acusado prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto, com intuito de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a criança Eliziane Oliveira de Almeida e com a adolescente Erikelly Oliveira de Almeida, ambas enteadas do réu
.

Consta das declarações em sede policial que a vítima Erikelly Oliveira de Almeida declarou que na época em que residia na casa de sua genitora o acusado passou a conviver com elas, já que mantinha relacionamento amoroso com sua mãe. Durante esse período chegou a ser ameaçada pelo acusado que portava arma de fogo e a apontou para sua cabeça dizendo que a mataria e, que em outras oportunidades ele passou a mão em suas pernas e nádegas, ocasião em que levantava e se esquivava dos toques. Após o ocorrido, solicitou para que sua genitora a deixasse residir na casa da avó materna, tendo ela negado e a proibido de ir morar com a avó. Declarou que só saiu da residência de sua mãe, local em que o acusado reside/residia quando passou a ter um relacionamento sério e a conviver com o namorado, sendo expulsa por sua genitora. Relatou, ainda, que no período em que residia com o acusado (por quatro anos) presenciou em duas oportunidades ele abraçando e “passando a mão” em sua irmã Eliziane, quem lhe contou que ele havia tentado a beijar a força, bem como tentou a agarrar na área externa da casa quando sua mãe estava na parte interior da residência. No dia 18.05.2020, quando estava na residência de sua avó, casa localizada próxima da de sua mãe, Eliziane foi ao local e contou que o acusado novamente tentou lhe beijar a força e passou as mãos em suas nádegas.

Ao ser ouvida em sede de depoimento especial, Eliziane Oliveira de Almeida, relatou que o acusado tentou lhe beijar a força, colocando contra a parede, bem como em duas oportunidades entrou em seu quarto enquanto dormia e passou as mãos pelo seu corpo. Além disso, ao ser indagada pela psicóloga do Juízo o porquê não relatou os fatos para sua genitora respondeu “tenho medo dele me matar” (sic). Confirmando que o acusado lhe disse isso caso contasse sobre o ocorrido.

A necessidade de garantir a ordem pública está demonstrada pela gravidade em concreto dos delitos, estupro contra criança de 10 (dez) anos de idade e adolescente de 16 (dezesseis) anos, à época, por diversas vezes, prevalecendo-se das relações domésticas e de confiança, além de ameaças feitas com uso de arma de fogo contra adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, à época.

Além disso, segundo relato da própria vítima Eliziane, criança de dez anos de idade, em razão do ocorrido, sente temor de que o réu possa lhe matar.

Diante deste cenário, é necessária e conveniente a decretação da segregação provisória do acusado à instrução criminal, para possibilitar a colheita de provas, sem qualquer constrangimento as testemunhas e às vítimas, que embora uma delas tenha prestado seu depoimento em sede de produção antecipada de provas, ficará atemorizada se o acusado permanecer em liberdade, inibindo, inclusive, que eventuais outras tornem pública a violência sexual sofrida.

Outrossim, o réu possui registro de outra ação penal em andamento (nº 3577-24.2016.811.0040 – Primeira Vara Criminal de Sorriso/MT). Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a decretação da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Os Enunciados Orientativos n. 6 e n. 43, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam que: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’, assim como que ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’.

O decreto da prisão cautelar, portanto, está fundamentado como garantia da ordem pública e da instrução criminal não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II. [...]”
(p. 83-86 – id. 151216177).

Como se vê, o juiz de origem fundamentou a prisão preventiva do paciente para assegurar a integridade física/psíquica das ofendidas, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo risco de continuidade dos atos libidinosos cometidos.

Logo, o decreto prisional não carece de motivação idônea, sobretudo porque visa preservar a integridade física e psicológica das vítimas; entretanto, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão.

Isso porque, consoante expõe a Defesa,
“as vítimas e o genitor [pai] não residem mais no distrito da culpa
[como certificado pelo oficial de justiça]
e, diante o lapso temporal, não há que se falar em ameaça a testemunhas e vítimas, até porque, a vítima Erikelly já se pronunciou favorável ao paciente”
.

Para corroboração deste fato novo o impetrante junta ao feito a Ata Notarial do 2º Serviço Notarial e Registro da Comarca de Rosário Oeste/MT, solicitada por Erikelly Oliveira de Almeida, na qual ela registra a seguinte declaração:

“Eu, Erikelly Oliveira de Almeida, quero fazer uma retratação referente ao processo que tramita contra meu padrasto, Valdinei Rodrigues da Silva, que tramita na Vara Criminal de Rosário Oeste-MT, pois em meu depoimento pessoal feito na sede da delegacia, há dois anos atrás, não foi verdadeiro, e o acusado nunca ofendeu a mim e a minha dignidade sexual ou tentou algo contra a minha pessoa, e neste momento manifesto desinteresse em ver o Valdinei processado”.

Conquanto seja uma declaração que demande corroboração em juízo, se trata de situação relevante ao feito, que deve ser considerada na análise da gravidade da conduta do paciente, notadamente ao ter em conta que são fatos supostamente ocorridos há quase 3 (três) anos [em 18-5-2020].

Outrossim, apesar da repugnância da conduta do paciente, o mesmo não possui qualquer outro registro criminal [já que na única ação penal apontada na decisão constritiva ele foi absolvido], não havendo, em princípio, risco de reiteração delitiva.

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
(STJ, AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022).

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
Valdinei Rodrigo da Silva
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar das vítimas, nem de seus familiares, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp, tampouco comparecer nas proximidades de suas escolas ou em lugares onde costumeiramente as crianças utilizam para brincar; e,

(v)
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Fica o juízo da Comarca de Rosário Oeste responsável pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências necessárias.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica.

Deverá a autoridade coatora cientificar os representantes legais das vítimas acerca da soltura do acusado, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023